Tribunal: TJBA
Processo: 8016496-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016496-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: CRIMERIO PROCOPIO SANTANA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO.
DEPÓSITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS.
TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

PARCIAL PROVIMENTO.

É cabível a suspensão dos descontos realizados com base em contrato bancário impugnado, quando demonstrada a verossimilhança da alegação de inexistência da contratação e a devolução espontânea da quantia creditada.

Verificada a hipossuficiência da parte agravada e a ausência de utilização do valor do empréstimo, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida.

A imposição de
astreintes
visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo válida sua fixação em valor proporcional e razoável, podendo o montante ser limitado e sua incidência ajustada ao caso concreto.

No caso, a multa de R$ 100,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada, devendo incidir mensalmente.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8016496-79.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Jaguaquara, em que são partes, como AGRAVANTE, BANCO BRADESCO SA., e AGRAVADO, CRIMERIO PROCOPIO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.